Tribunal: STJ
Processo: 5231378-37.2021.8.09.0164
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2496312 - GO(2023/0407808-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ERONIR DE OLIVEIRA ESCORCIO
ADVOGADO
: CLAYTON RODRIGUES GOMES - GO032438
AGRAVADO
: VERA LUCIA FURQUIM DE CAMPOS SILVA
ADVOGADO
: VINICIUS LARA - GO069258
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVOS
INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO.
RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do
do CPC, o agravo interno somente é cabível
art. 1.021
contra decisão monocrática, não
sendo, portanto, possível sua interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como ocorreu na
espécie. Precedentes.
2. Incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em razão de se tratar, por evidência,
de erro grosseiro. Precedentes.
3. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo
recursal. Determinação de certificação do trânsito em julgado com baixa imediata dos autos.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, com determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56451400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:19
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 632a3f08-e84f-459d-8487-9d61c1b1e6f6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2496312 - GO(2023/0407808-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ERONIR DE OLIVEIRA ESCORCIO
ADVOGADO
: CLAYTON RODRIGUES GOMES - GO032438
AGRAVADO
: VERA LUCIA FURQUIM DE CAMPOS SILVA
ADVOGADO
: VINICIUS LARA - GO069258
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVOS
INTERNO
INTERPOSTO
CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO
GROSSEIRO.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do
do CPC, o agravo interno somente é
art. 1.021
cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua
interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como
ocorreu na espécie. Precedentes.
2. Incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em
razão de se tratar, por evidência, de erro grosseiro. Precedentes.
3. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe
a fluência do prazo recursal. Determinação de certificação do trânsito
em julgado com baixa imediata dos autos.
4. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno no agravo em recurso especial interposto por
ERONIR DE OLIVEIRA ESCORCIO (ERONIR) contra acórdão da Terceira Turma
desta Corte, que conheceu do agravo para conhecer e dar provimento ao recurso
especial, assim ementado:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
CESSÃO
DE
DIREITOS.
PROCURAÇÃO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DO CONTRATO DE
COMPRA E VENDA. PREÇO E QUITAÇÃO NÃO ESPECIFICADOS
Documento eletrônico VDA56228019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:32
Código de Controle do Documento: d005b949-d47c-4b40-9e53-9235c227c8f1

NO INSTRUMENTO. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS.
POSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE
DA
PROVIMENTO
DO
. RECURSO PARA RESTABELECER A SENTENÇA
SÚMULA 7/STJ
DE IMPROCEDÊNCIA.
1. A análise da qualificação jurídica de um documento, cujos fatos são
incontroversos, para aferir se ele constitui título hábil para a
adjudicação compulsória, configura revaloração da prova, e não seu
reexame, o que afasta a incidência da
.
Súmula 7/STJ
2. O direito à adjudicação compulsória exige a existência de um
compromisso de compra e venda que preencha os requisitos legais,
notadamente a estipulação de preço e a prova da quitação, nos
termos dos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil.
3. A procuração em causa própria, para ser considerada instrumento
hábil a substituir a promessa de compra e venda e, assim, embasar a
ação de adjudicação compulsória, deve conter os elementos
essenciais do negócio jurídico, quais sejam, a individualização do
bem, o preço e a forma de quitação.
4. A mera quitação do financiamento original do imóvel pela loteadora
não supre a ausência de estipulação do preço no instrumento de
cessão de direitos celebrado entre os particulares, cedente e
cessionário, não servindo como prova da efetiva compra e venda entre
eles.
5. Não se desincumbe do ônus probatório (art. 373, I, do CPC) o autor
que, em ação de adjudicação compulsória, não apresenta contrato de
promessa de compra e venda ou instrumento equivalente com os
requisitos essenciais do negócio jurídico.
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido. (e-STJ,
fls. 584-592)

Não foi apresentada contraminuta (e-STJ, fl. 610).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta conhecimento.
O agravo interno é a via processual adequada para impugnar decisões
monocráticas, não havendo previsão legal ou regimental que autorize sua utilização
contra acórdãos proferidos por órgãos colegiados. Os arts. 1.021 do Código de
Processo Civil e 258,
, do Regimento Interno do STJ preveem o cabimento de
caput
agravo interno somente contra decisão monocrática.
A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro
grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para o
recebimento do recurso como embargos de declaração.
Nesse sentido, seguem os precedentes:
Documento eletrônico VDA56228019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:32
Código de Controle do Documento: d005b949-d47c-4b40-9e53-9235c227c8f1

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE SEÇÃO
DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por
órgão colegiado, constituindo erro grosseiro.
2. Agravo interno em recurso especial não conhecido.
(AgInt nos E Dcl no R Esp n.
relatora Ministra Nancy
2.013.351/PA,
Andrighi, Segunda Seção, DJe de 9/11/2022 11/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO
COLEGIADA DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
1. É incabível Agravo Interno contra decisão colegiada, conforme
dispõe o
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 259
2. O Agravo Interno pode ser interposto só contra decisão monocrática
de relator ou do Presidente de qualquer dos órgãos julgadores desta
Corte. Assim, torna-se evidente a impropriedade da via utilizada pela
ora agravante, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal,
por se ratar de erro grosseiro.
3. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no AgInt nos EDcl nos
, Rel. Ministro
EREsp 1.584.460/SP
Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 26/5/2020)

Além disso, tratando-se de recurso manifestamente incabível, não há a
interrupção do prazo para interposição de novos recursos, devendo ser certificado de
imediato o trânsito em julgado e remetidos os autos para a origem.
A propósito, vejam-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO
DE TURMA DO STJ. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do
do CPC, contra decisão proferida pelo
art. 1.021
relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado.
Portanto, não há dúvida de que o agravo interno se destina à
impugnação de monocrática, caracterizando erro grosseiro sua
interposição contra acórdão de órgão colegiado.
2. Diante da manifesta inadmissibilidade do presente recurso, é devida
a fixação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos
termos do
§ 4o, do CPC, e a determinação de imediata
art. 1.021,
certificação do trânsito em julgado.
3. Agravo interno não conhecido, com a condenação da parte
agravante ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC, e determinação de certificação do trânsito em julgado e de baixa
imediata dos autos.
(AgInt no AgInt no
, relator Ministro Antonio
REsp n. 1.955.577/SP
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022)

Documento eletrônico VDA56228019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:32
Código de Controle do Documento: d005b949-d47c-4b40-9e53-9235c227c8f1

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO
APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15
(quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15.
2. Consoante jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo
interno contra julgamento colegiado é considerada erro grosseiro, pois
o referido meio de impugnação destina-se unicamente a combater
decisões proferidas monocraticamente pelo relator, na forma do
do
art. 1.021
CPC/15.
3. "A interposição de recurso manifestamente inadmissível não
interrompe nem suspende o prazo para a interposição de outros
recursos (AgInt no
, Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 1744924/SP
SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 02/03/2021)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministro MARCO
AREsp 1.809.736/SP
BUZZI, Quarta Turma, j. 1o/
DJe
7/2021,
28/6/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO
SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA
ENTREGA DE OBRA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. MULTA DO
§ 4o, DO
. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM
ART. 1.021,
CPC/2015
JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.
[...]
2. Nos termos do
caput, do
o agravo interno
art. 1.021,
CPC/15,
somente é cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto,
possível sua interposição contra decisão proferida por órgão
colegiado, como ocorrido na espécie. Precedentes.
3. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal,
por consistir em erro inescusável. Precedentes.
4. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe
a fluência do prazo recursal.
5. Agravo interno não conhecido, com certificação do trânsito em
julgado, determinação de baixa imediata dos autos e aplicação de
multa.
(AgInt no AgInt no AR Esp
de minha relatoria, Terceira
1.009.647/RJ,
Turma, j.
DJe
24/8/2020,
27/8/2020)

Nessas condições,
do agravo interno.
NÃO CONHEÇO
Considerando a interposição de recurso manifestamente incabível,
a imediata certificação de trânsito em julgado com retorno dos autos ao
DETERMINO
TJGO.
Documento eletrônico VDA56228019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:32
Código de Controle do Documento: d005b949-d47c-4b40-9e53-9235c227c8f1

É o voto.
Documento eletrônico VDA56228019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:32
Código de Controle do Documento: d005b949-d47c-4b40-9e53-9235c227c8f1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.496.312 / GO
Número Registro: 2023/0407808-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
523137837 52313783720218090164
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VERA LUCIA FURQUIM DE CAMPOS SILVA
ADVOGADO : VINICIUS LARA - GO069258
AGRAVADO
: ERONIR DE OLIVEIRA ESCORCIO
ADVOGADO : CLAYTON RODRIGUES GOMES - GO032438
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERONIR DE OLIVEIRA ESCORCIO
ADVOGADO : CLAYTON RODRIGUES GOMES - GO032438
AGRAVADO
: VERA LUCIA FURQUIM DE CAMPOS SILVA
ADVOGADO : VINICIUS LARA - GO069258
TERMO
Documento eletrônico VDA56425515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:03
Código de Controle do Documento: 5bda9d67-b66d-42b6-9666-c31483d6a917

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com
28/04/2026
04/05/2026,
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:03
Código de Controle do Documento: 5bda9d67-b66d-42b6-9666-c31483d6a917